Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706676-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO ROZENDO DA SILVA, WESLEY CARDOSO DE OLIVEIRA, ANDREILSON JACOME DA COSTA, DIEGO BATISTA FERREIRA IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES, WILLIAM DIAS DUTRA, ELAINNE BATISTA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Os pacientes, presos em flagrante em 1o.3.2021, pelos crimes dos arts. 168, caput, 171, caput, e 288, caput, todos do CP, tiveram a prisão convertida em preventiva em 2.3.2021, como garantia da ordem pública (ID 23789248 - p. 89/91). Sustentam os impetrantes que ilegal a conversão, de ofício, de prisão em flagrante em preventiva, sem manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público. Afirmam que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Não há irregularidade no contrato de aluguel de veículo nem prova de que os pacientes venderam veículo da locadora. A vítima não foi ouvida na delegacia. E não há elementos que demonstrem que a liberdade dos pacientes representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou aplicação da lei penal. Pedem seja concedida a liberdade provisória ou revogada a prisão preventiva. Segundo auto de prisão em flagrante, os pacientes fazem parte de quadrilha que aluga veículos no entorno do DF, mediante uso de documentos falsos, e os revendem a preço inferior ao de mercado, causando prejuízo a empresa de locação de veículos e aos compradores. Policiais que participaram do flagrante disseram, na delegacia, que receberam informações da atuação do grupo criminoso. Identificaram alguns veículos envolvidos, contataram as vítimas (locadoras de veículos) e confirmaram o envolvimento de suspeitos. Na data do flagrante, receberam denúncia anônima da venda de um veículo Fiat/Toro, cor branca, placa RMK4H95, que se daria em um posto de gasolina, em Taguatinga/DF. Ao monitorarem o local, viram os pacientes – “Diego chegou em um Corolla, sendo que após alguns minutos chegaram mais três indivíduos, sendo Rogério Rozendo da Silva e Adreilson Jacome da Costa a bordo do Fiat Toro e Wesley Cardoso de Oliveira em um veículo Gol prata” – todos mencionados na denúncia. Durante o flagrante, os pacientes não assumiram a propriedade do veículo Fiat/Toro, mas confirmaram, informalmente, que estavam no local para vendê-lo (ID 23789248 – p. 6/7). Os pacientes, na delegacia, permaneceram em silêncio (ID 23789248 – p. 9/12). Cópia do contrato de locação atesta que o veículo encontrado na posse dos pacientes foi alugado por terceiro, Francisco de Bessa da Rocha (ID 23789248 - p. 82). Embora o Ministério Público tenha oficiado pela liberdade dos pacientes, o MM. Juiz de origem entendeu por bem converter a prisão em flagrante em preventiva, considerando o poder geral de cautela a ele conferido. Não há ilegalidade na conversão. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a prisão, o juiz deverá realizar audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). Diferente do que ocorre com a decretação da prisão preventiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva pode ser feita de ofício pelo juiz que examina o auto de prisão em flagrante. O art. 310 do CPP não exige, para a conversão, o requerimento da autoridade policial ou do parquet. O e. STJ, sobre o tema, decidiu que “embora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP”. Acrescentou que “o artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC 611940/Sebastião Coelho, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 22.9.20, DJe 28.9.20). No mesmo sentido: “(...) 2. 'Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto' (HC n.581.811/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 10/8/2020).(...) 7. Recurso desprovido.”(RHC 134.151/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Não se desconhece o entendimento da 2a Turma do c. STF, no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia, somente se legitima quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial (HC n. 188.888/MG, HC n. 192532 AgR). Contudo, filio-me ao entendimento de que, diferentemente do que ocorre com a decretação da prisão preventiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante. A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública e econômica e conveniência da instrução processual. Considerada a gravidade concreta da conduta – fraude e estelionato praticados por grupo criminoso bem articulado, que conta com a participação de número considerável de agentes e resultam em prejuízos patrimoniais relevantes -, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ademais, como asseverou o MM. Juiz de origem, conquanto os pacientes sejam tecnicamente primários, o crime investigado “é um estelionato com alguma sofisticação uma vez que, em princípio, é resultado de uma atuação de diversos atores, desde aquele que obtém documentos falsos para conseguir alugar determinado carro, passando pela conduta daquele que efetivamente aluga perante a locadora, envolvendo àqueles responsáveis pela comercialização ardilosa do veículo alugado. Com efeito, uma análise do enredo da prática delitiva sinaliza para a circunstâncias de que todos os envolvidos participam pelo menos de um agrupamento criminoso bem articulado e multifuncional.” (ID 23789248 – p. 90). A gravidade concreta do crime, por si, seria suficiente para justificar a custódia cautelar. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Não bastasse, a conduta dos pacientes representa risco à ordem econômica. Nesse sentido, destacou o MM. Juiz de origem: “(...) Pode-se perceber do enredo delitivo retratado no APF que os atos que antecederam o flagrante consistem em ações fraudulentas que atacam o mercado de locação de automóveis cujos prejuízos são, a priori, de envergadura elevada. Naturalmente tal tipo de investida criminosa, em uma perspectiva econômica da situação, resulta em custos operacionais que no mais das vezes são repassados a toda a sociedade consumeristas e quando não, acabam por inviabilizar o exercício da atividade econômica.” Também há risco à instrução criminal, diante do número de envolvidos no grupo criminoso – que ainda é desconhecido – e possível destruição de provas das fraudes cometidas. E consta no histórico da ocorrência policial informação de que “dos quatro presos na data de hoje, três deles são da cidade de Luziânia/GO e já possuem passagem por Estelionato e Apropriação indébita de carros de locadoras” (ID 23789248 - p. 47), o que denota a periculosidade dos envolvidos. O fato de os pacientes serem primários, terem residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal. Presentes estão os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES